Tribunal: TJMT
Processo: 1005153-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005153-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005153-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – VENDA JUDICIAL DOS GRÃOS DE SOJA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR – LEVANTAMENTO DA QUANTIA MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO PELO SEGURO GARANTIA JUDICIAL ACRESCIDO DE 30% – POSSIBILIDADE - DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR PLEITEADO E AQUELE CONSTANTE DA APÓLICE VERIFICADA EM RAZÃO DA DEMORA DO JUÍZO DE ORIGEM NA ANÁLISE DO PEDIDO - COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - EXCESSO DE FORMALISMO CARACTERIZADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária.

2. Com efeito,
extrai-se da referida norma que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a necessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode

constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado.

3. Destaca-se que, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não transferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares a cada atualização do valor depositado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005153-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1005153-19.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Execução por Título Extrajudicial, indeferiu o levantamento da quantia depositada nos autos, referente à venda da soja, mediante a apresentação de seguro fiança.

O agravante alega que o depósito judicial ocorrido em 2018 seria hoje capaz de satisfazer quase 14% do crédito executado.

Diz que à época postulou o levantamento de R$ 6.899.925,00 através de seguro
fiança,
valor
total à disposição do Juízo de origem com o acréscimo de 30%, a teor do disposto no art. 835, §2o do CPC
, contudo sob o fundamento de haver algumas dúvidas, o pedido foi indeferido porque o
valor depositado em Juízo (atualizado para o dia em que proferida a decisão agravada) seria superior ao montante assegurado pela apólice.

Argumenta que não há justificativa jurídica para postergar a medida pleiteada, visto que
as chances de reversão da decisão que reconheceu a garantia são remotas; a contracautela apresentada pelo Banco é idônea e, sobretudo, é fundamental que haja a equalização do interesse de todas as partes envolvidas na demanda, evitando-se que o Agravante seja excessivamente onerado em razão da postura protelatória de devedores contumazes.

Tutela antecipada indeferida (Id n. 2772011).

Contraminuta no id n. 3026070.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005153-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SISTEMA S/A

AGRAVADO: APARECIDA PERRI BRUNETTA, ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução foi proposta em 15/07/1998 pelo Banco Bamerindus contra os ora agravados visando o recebimento de R$ 355.951,96, atualizados até 15/07/1998, alusivos
a
contrato de crédito pessoal.

Em 21/03/2016 foi deferida a penhora
dos recebíveis
do contrato de parceria agrícola celebrado entre os agravados e a
Maeda
Agroindustrial, pertencente ao grupo Vanguarda, através do qual eles cederiam o imóvel matrícula n. 415 do CRI de Campo Novo do Parecis para o plantio de diversas culturas e em contrapartida teriam direito a 10% dos frutos resultantes da produção de soja, 5% sobre algodão herbáceo em caroço e 4% das demais.

Posteriormente, foi declarada a ineficácia do contrato de parceria agrícola entre a JNR Agropecuária LTDA e a Vanguarda Agro S/A (atual Terra Santa Agro S/A), em relação à exequente, e mantida a

penhora dos recebíveis da referida avença.

Concretizada essa penhora, o agravante vendeu os 7.005.000 Kg de soja e depositou em juízo os R$
6.899.925,00 em 26/07/2018 (id no 35718953 - Pág. 39). Em seguida requereu o levantamento dessa importância, o que porém foi indeferido em 11/12/2018 nestes termos:

2- Do pedido de levantamento do valor da venda da soja depositado judicialmente

A parte exequente requereu o levantamento do valor depositado judicialmente em razão da venda da soja penhorada, que totalizou o montante de R$ 6.899.925,00 (sem atualização) e a sua substituição por um seguro fiança no valor total depositado, com o acréscimo de 30% (trinta por cento).

Às fls. 845 apresentou apólice seguro garantia da Pan Seguros S.A., até o valor de R$ 8.969.902,50, com vigência de 25/07/2018 a 25/07/2023.

A parte executada manifestou-se contrária ao pedido.

Embora este juízo se sensibilize com a situação da parte exequente, que busca há quase duas décadas a satisfação da obrigação, entendo que, por agora, não devo acolher o pedido de substituição da penhora em dinheiro pelo seguro fiança, pelas seguintes razões.

Primeiro porque, considerando a vultosa quantia envolvida e a precariedade da decisão liminar no agravo interposto contra a decisão proferida por este Juízo de Primeiro Grau, à luz do princípio da segurança jurídica, é do meu convencimento que devo aguardar no mínimo o julgamento do mérito pelo TJMT dos recursos de agravo de instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000 interposto pela parte executada e no 1008061-20.2018.8.11.0000 pela parte embargante (embargos de terceiro).

Registro que permanece em tramitação a ação de embargos de terceiros em apenso, sendo certo que os embargantes postulam naquela ação a nulidade da decisão que reconheceu a fraude à execução e a desconstituição da penhora.

Assim, a autorização de levantamento do valor depositado judicialmente sem que antes haja a apreciação dos recursos e o deslinde da ação de embargos de terceiro acima destacados, ainda que tenha sido apresentado seguro garantia, se mostra precipitada.

O segundo motivo que destaco é que, apesar do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, ter equiparado a dinheiro à fiança bancária e o seguro garantia judicial, é do meu convencimento que aqueles não possuem a mesma solvibilidade que o dinheiro, ainda mais no caso em apreço, que o valor corresponde a aproximadamente sete milhões de reais.

Assim, embora a fiança bancária e o seguro garantia judicial possuam os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantia do juízo, a solvibilidade não é a mesma, pois dependerá do pagamento da indenização pela seguradora, existindo sim, ainda que remoto, o risco
deste
não ser pago.

Em terceiro lugar porque o seguro garantia apresentado pela exequente,
concessa
data
venia
, não se mostra suficientemente idôneo, uma vez que a seguradora e a exequente pertencem ao mesmo grupo econômico.

Conforme se observa da apólice, cuja informação também foi buscada por meio da rede mundial de computadores, o BTG Pactual é acionista da Pan Seguros S.A., titular da apólice oferecida, sendo que o BTG Pactual também é acionista majoritário da exequente Banco Sistema S.A.

Portanto, não há como se aceitar uma apólice em que a seguradora e a exequente pertencem ao mesmo grupo econômico.

Por fim, por mais que o credor já esteja aguardando a satisfação há longa data, é fato que não vislumbro a existência de risco para que se aguarde um pouco mais de tempo para então ser realizado o levantamento do valor depositado com maior segurança.

Registro que este magistrado tem imprimido celeridade no processo, de modo que sua final solução já se aproxima, tanto que nesta mesma data estou proferindo decisão também nos embargos em apenso.

Ante o exposto, pelas razões acima expostas, entendo que deve ser indeferido o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente e a sua substituição por seguro fiança, formulado às fls. 799/806 e reiterado às fls. 897/899, fls. 900/902 e fls. 903.

O agravante pugnou mais uma vez pelo levantamento em 21/02/2019 (id no35718958 - Pág. 10), e destacou que no Agravo de Instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000 fora mantida a penhora dos recebíveis, e no RAI no 10562-90.2018.8.11.0055, mantido o recebimento dos Embargos de
Terceiro opostos
pela JNR, Paulo e Márcia
Mocellim
sem efeito suspensivo. Trouxe ainda novo seguro garantia
supostamente firmado
com seguradora sem relação societária com o Banco (id no 35718958 - Pág. 24).

A pretensão foi novamente indeferida (decisão agravada). Confira-
se:

3- Do pedido de levantamento do valor da venda da soja (parcela de 2018)

A parte exequente, às fls. 949/959, apresentou novo seguro garantia e requereu o levantamento dos valores depositados nos autos, referente à venda da soja – parcela de 2018, argumentando inexistir motivo para se aguardar mais para autorizar o levantamento, bem como apresentou nova apólice de garantia, agora da
Pottencial
Seguradora, no valor de R$ 8.969.902,50.

Ocorre que, conforme extrato anexo, o valor que a parte exequente pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01, que acrescido de 30%, totaliza R$ 9.556.292,21, enquanto a apólice apresentada às fls. 981 tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50, ou seja, em valor insuficiente.

Dessa forma, considerando que o seguro fiança apresentado às fls. 981 é inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, o pedido de levantamento do valor depositado correspondente à parcela de 2018 merece ser indeferido.

Desde já registro ser este o convencimento motivado deste magistrado, de modo que qualquer insurgência quanto a esta conclusão deve ser deduzida na forma do recurso adequado dirigido ao TJMT, de modo que nenhuma serventia
terá
interpor pedido de reconsideração ou embargos de declaração dirigidos a este magistrado.

O Agravo de Instrumento é Recurso de
devolutividade
restrita por força dos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, vinculado somente à matéria analisada pelo
juízo de
origem.

Nestes autos, o levantamento da quantia depositada em juízo não foi autorizado na primeira instância porque a
contraceutela
oferecida pelo agravante não superava em 30% aquele valor.

Apesar de existir jurisprudência que equipara o seguro garantia ao dinheiro (
REsp
1691748 / PR
), o
§3o do art. 835 do novo CPC enuncia que ele deve cobrir a integralidade do débito e estar acrescido de 30%, o que não foi observado nesta hipótese.

E mais, essa premissa está primariamente atrelada à possibilidade de substituição da penhora, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 848 do CPC), o que, no entanto, por si só, não vincula o julgador, que deve analisar as circunstâncias da lide e avaliar caso a caso. Por conseguinte, não há direito objetivo ao credor de levantar valores depositados em juízo apenas com a apresentação desse seguro.

Desse modo, não existe razão alguma para alterar a decisão, ressalvando-se o direito
da
parte formular novo pedido no processo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO SISTEMA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução no. 0001095-88.1998.8.11.0055, ajuizada em face de APARECIDA PERRI BRUNETTA E ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante para levantamento da quantia de um depósito feito em juízo (R$ 6.899.925,00), mediante a apresentação de seguro fiança no valor total à disposição do Juízo de origem com o acréscimo de 30%, sob a justificativa de que o valor depositado em Juízo (atualizado para o dia em que proferida a decisão agravada) seria superior ao montante assegurado pela apólice (ID 8536972).

Para tanto, o agravante aduz que não há qualquer motivo jurídico legítimo a justificar a postergação do levantamento do dinheiro depositado em garantia da execução, pois, as chances de reversão da decisão que reconheceu a garantia são remotas; a contracautela apresentada pelo Banco é idônea; e, sobretudo, é fundamental que haja a equalização do interesse de todas as partes envolvidas na demanda, evitando-se que o Agravante seja excessivamente onerado em razão da postura protelatória de devedores contumazes.

Afirma que tal depósito refere-se ao valor proveniente da venda do produto penhorado, que se encontrava depositado em poder da Terra Santa Agro S.A., sendo que do volume total de 10.383.206 kg de soja, retirou 7.005.000 kg destinados ao Banco, totalizando o valor depositado de R$ 6.899.925,00 (seis milhões oitocentos e noventa e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais), que, atualizado, perfaz a quantia de corresponde a R$ 7.350.994,01 (sete milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos).

Sustenta que, o seguro garantia equivale a dinheiro, admitindo-se, por conseguinte, a substituição do depósito judicial.

Menciona que a apresentação do seguro garantia pelo credor (para que fossem finalmente liberados os valores depositados em garantia à dívida que, atualmente, perfaz a quantia de R$ 47.238.033, 98) tem por fundamento racional lógico-jurídico exatamente garantir que, em caso de eventual reversão do entendimento judicial acerca do levantamento dos valores, não haverá qualquer prejuízo a quem quer que seja.

Argumenta que, a nova apólice apresentada não só possui a capacidade de garantir qualquer mudança de entendimento do Juízo de origem, até porque foi emitida por seguradora estranha ao próprio grupo econômico.

Defende que a atualização monetária acrescida ao valor depositado durante o período em que o pedido formulado pelo Agravante não foi analisado, de modo que jamais poderia servir de fundamento para justificar o indeferimento do pedido, tendo em vista que o agravante não tem culpa pela demora da análise do pedido pelo juízo, que ensejou a diferença de valores encontrada.

Argui que, a manutenção do depósito privilegia exclusivamente a postura protelatória dos Executados, que buscam, a todo e qualquer custo, meios espúrios capazes de impedir o prosseguimento da marcha processual.

Alega que, é um claríssimo perigo de dano reverso, pois suspender os efeitos de uma garantia (repita-se, ainda que parcial) que demorou mais de vinte anos para ser encontrada é simplesmente acabar com a funcionalidade de qualquer direito de crédito.

Destaca que, ao menos, deve ser autorizado o levantamento do valor não atualizado (R$ 6.899.925,00), condicionando o levantamento do saldo remanescente pelo credor à complementação da apólice já apresentada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36384476).

A Agravada Aparecida Perri Brunetta apresentou contrarrazões, pugnando, pelo desprovimento do recurso (ID 40977962).

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, o banco exequente realizou pedido de levantamento do valor da venda da soja depositado judicialmente, o que foi indeferido em 11/12/2018, sob o fundamento de que, por cautela, o juízo singular deveria aguardar o julgamento do mérito pelo TJMT dos recursos de agravo de instrumento no. 1006774-22.2018.8.11.0000 interposto pela parte executada e no. 1008061-20.2018.8.11.0000 pela parte embargante (embargos de terceiro); bem como porque apesar do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, ter equiparado a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia, entendia que esta não possuía a mesma solvibilidade que o dinheiro, ainda mais no caso em apreço, em que o valor executado corresponde a aproximadamente sete milhões de reais; e, por último, porque não há como se aceitar uma apólice em que a seguradora e a exequente pertençam ao mesmo grupo econômico.

Observa-se que, em 21/02/2019, o agravante novamente pugnou pelo levantamento, destacando que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000, foi mantida a penhora dos recebíveis, e no RAI no 10562-90.2018.8.11.0055, restou mantido o recebimento dos Embargos de Terceiro opostos pela JNR Agropecuária Ltda., Paulo e Márcia Mocellim sem efeito suspensivo. Ainda, trouxe novo seguro de garantia firmado com outra seguradora que não aquela com a qual o Agravante mantém relação societária (ID 35704974).

No entanto, o pedido foi outra vez indeferido, sob o fundamento de que o valor que a parte exequente pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01 (sete milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos), que acrescido de 30%, totaliza a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a apólice apresentada tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50 (oito milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos), o que, portanto, seria insuficiente (ID 35704967).

Ocorre que, na hipótese, entendo que o indeferimento do pedido, em razão de o seguro fiança apresentado ser inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, não deve prevalecer, mormente quando a diferença apontada como óbice ao levantamento pode ter se dado, inclusive, ante a demora na análise do pedido.

Digo, o Agravante apresentou o pedido em 21/02/2019, o qual, todavia só foi analisado em 04/02/2020, isto é, quase um ano depois, o que justifica a discrepância verificada entre o valor pleiteado (R$ 7.350.994,01), que acrescido dos 30% totalizaria a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) e aquele constante da apólice (R$ 8.969.902,50) (ID 35704976).

Ou seja, tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária.

A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...];

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial
, acrescido de trinta por cento
.

Em resumo, extrai-se da norma acima transcrita, que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a ncessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado.

Em termos mais específicos, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não trasferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares à cada atualização do valor depositado.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para abrir a divergência e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão combatida, para admitir o seguro garantia apresentado e, consequentemente, deferir o levantamento do valor depositado em juízo.

É como voto.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO SISTEMA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução no. 0001095-88.1998.8.11.0055, ajuizada em face de APARECIDA PERRI BRUNETTA E ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante para levantamento da quantia de um depósito feito em juízo (R$ 6.899.925,00), mediante a apresentação de seguro fiança no valor total à disposição do Juízo de origem com o acréscimo de 30%, sob a justificativa de que o valor depositado em Juízo (atualizado para o dia em que proferida a decisão agravada) seria superior ao montante assegurado pela apólice (ID 8536972).

Para tanto, o agravante aduz que não há qualquer motivo jurídico legítimo a justificar a postergação do levantamento do dinheiro depositado em garantia da execução, pois, as chances de reversão da decisão que reconheceu a garantia são remotas; a contracautela apresentada pelo Banco é idônea; e, sobretudo, é fundamental que haja a equalização do interesse de todas as partes envolvidas na demanda, evitando-se que o Agravante seja excessivamente onerado em razão da postura protelatória de devedores contumazes.

Afirma que tal depósito refere-se ao valor proveniente da venda do produto penhorado, que se encontrava depositado em poder da Terra Santa Agro S.A., sendo que do volume total de 10.383.206 kg de soja, retirou 7.005.000 kg destinados ao Banco, totalizando o valor depositado de R$ 6.899.925,00 (seis milhões oitocentos e noventa e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais), que, atualizado, perfaz a quantia de corresponde a R$ 7.350.994,01 (sete milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos).

Sustenta que, o seguro garantia equivale a dinheiro, admitindo-se, por conseguinte, a substituição do depósito judicial.

Menciona que a apresentação do seguro garantia pelo credor (para que fossem finalmente liberados os valores depositados em garantia à dívida que, atualmente, perfaz a quantia de R$ 47.238.033, 98) tem por fundamento racional lógico-jurídico exatamente garantir que, em caso de eventual reversão do entendimento judicial acerca do levantamento dos valores, não haverá qualquer prejuízo a quem quer que seja.

Argumenta que, a nova apólice apresentada não só possui a capacidade de garantir qualquer mudança de entendimento do Juízo de origem, até porque foi emitida por seguradora estranha ao próprio grupo econômico.

Defende que a atualização monetária acrescida ao valor depositado durante o período em que o pedido formulado pelo Agravante não foi analisado, de modo que jamais poderia servir de fundamento para justificar o indeferimento do pedido, tendo em vista que o agravante não tem culpa pela demora da análise do pedido pelo juízo, que ensejou a diferença de valores encontrada.

Argui que, a manutenção do depósito privilegia exclusivamente a postura protelatória dos Executados, que buscam, a todo e qualquer custo, meios espúrios capazes de impedir o prosseguimento da marcha processual.

Alega que, é um claríssimo perigo de dano reverso, pois suspender os efeitos de uma garantia (repita-se, ainda que parcial) que demorou mais de vinte anos para ser encontrada é simplesmente acabar com a funcionalidade de qualquer direito de crédito.

Destaca que, ao menos, deve ser autorizado o levantamento do valor não atualizado (R$ 6.899.925,00), condicionando o levantamento do saldo remanescente pelo credor à complementação da apólice já apresentada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 36384476).

A Agravada Aparecida Perri Brunetta apresentou contrarrazões, pugnando, pelo desprovimento do recurso (ID 40977962).

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:

Pois bem.

Pelo que dos autos consta, o banco exequente realizou pedido de levantamento do valor da venda da soja depositado judicialmente, o que foi indeferido em 11/12/2018, sob o fundamento de que, por cautela, o juízo singular deveria aguardar o julgamento do mérito pelo TJMT dos recursos de agravo de instrumento no. 1006774-22.2018.8.11.0000 interposto pela parte executada e no. 1008061-20.2018.8.11.0000 pela parte embargante (embargos de terceiro); bem como porque apesar do art. 835, §2o, do Código de Processo Civil, ter equiparado a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia, entendia que esta não possuía a mesma solvibilidade que o dinheiro, ainda mais no caso em apreço, em que o valor executado corresponde a aproximadamente sete milhões de reais; e, por último, porque não há como se aceitar uma apólice em que a seguradora e a exequente pertençam ao mesmo grupo econômico.

Observa-se que, em 21/02/2019, o agravante novamente pugnou pelo levantamento, destacando que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 1006774-22.2018.8.11.0000, foi mantida a penhora dos recebíveis, e no RAI no 10562-90.2018.8.11.0055, restou mantido o recebimento dos Embargos de Terceiro opostos pela JNR Agropecuária Ltda., Paulo e Márcia Mocellim sem efeito suspensivo. Ainda, trouxe novo seguro de garantia firmado com outra seguradora que não aquela com a qual o Agravante mantém relação societária (ID 35704974).

No entanto, o pedido foi outra vez indeferido, sob o fundamento de que o valor que a parte exequente pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01 (sete milhões trezentos e cinquenta mil novecentos e noventa e quatro reais e um centavos), que acrescido de 30%, totaliza a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a apólice apresentada tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50 (oito milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e dois reais e cinquenta centavos), o que, portanto, seria insuficiente (ID 35704967).

Ocorre que, na hipótese, entendo que o indeferimento do pedido, em razão de o seguro fiança apresentado ser inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, não deve prevalecer, mormente quando a diferença apontada como óbice ao levantamento pode ter se dado, inclusive, ante a demora na análise do pedido.

Digo, o Agravante apresentou o pedido em 21/02/2019, o qual, todavia só foi analisado em 04/02/2020, isto é, quase um ano depois, o que justifica a discrepância verificada entre o valor pleiteado (R$ 7.350.994,01), que acrescido dos 30% totalizaria a quantia de R$ 9.556.292,21 (nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) e aquele constante da apólice (R$ 8.969.902,50) (ID 35704976).

Ou seja, tendo em vista que o tempo decorrido entre a formalização do pedido e a sua análise pelo juízo de origem foi quem deu causa à divergência imputada à garantia, a qual, quando considerado o valor principal, atende com precisão ao adicional de 30% exigido pelo §2o do art. 835 do CPC, constitui excesso de formalismo exigir a complementação da garantia em relação aos consectários de atualização monetária.

A propósito, vejamos o que dispõe o referido artigo,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...];

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial,
desde que em valor não inferior
ao do débito constante da inicial
, acrescido de trinta por cento
.

Em resumo, extrai-se da norma acima transcrita, que a apólice de seguro deve observar o valor principal, sem a ncessidade de incluir eventuais atualizações, de modo que a divergência apontada pelo juízo singular não pode constituir óbice para o deferimento do pedido, mormente quando é o próprio credor quem está oferecendo o seguro garantia em substituição ao depósito existente nos autos, que constitui apenas uma fração do débito executado.

Em termos mais específicos, não se trata de relativizar a regra que exige o acréscimo de 30%, uma vez que a apólice oferecida corresponde exatamente ao valor principal com esse adicional, mas sim de não trasferir ao credor o ônus pela mora do juízo de primeiro grau em decidir e de exigir apólices complementares à cada atualização do valor depositado.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para abrir a divergência e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão combatida, para admitir o seguro garantia apresentado e, consequentemente, deferir o levantamento do valor depositado em juízo.

É como voto.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Vogal

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL)

Senhor Presidente:

Revejo meu posicionamento para acompanhar o voto da Desa. Serly Marcondes Alves, porém o faço nos limites do pedido alternativo formulado pelo próprio recorrente.

Vale dizer, fica
autorizado o levantamento do valor não atualizado, condicionando o levantamento do saldo remanescente pelo credor à complementação da apólice já apresentada.

Portanto, o levantamento do valor que já está garantido, e se eventualmente houver diferença não coberta pela apólice fica condicionado a complementação.

É como voto.

EM 27 DE MAIO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020